Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-30.2017.8.26.0584
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Aprovação dentro do limite de vagas do edital – DIREITO À NOMEAÇÃO – DANO MORAL – CURSO DE FORMAÇÃO – Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital – Término do prazo de validade do certame sem nomeação do candidato – Direito subjetivo à nomeação – A aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera ao candidato o direito de ser

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Aprovação dentro do limite de vagas do edital – DIREITO À NOMEAÇÃO – DANO MORAL – CURSO DE FORMAÇÃO – Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital – Término do prazo de validade do certame sem nomeação do candidato – Direito subjetivo à nomeação – A aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera ao candidato o direito de ser nomeado no cargo pretendido dentro do prazo de validade do certame – Precedentes do STF e STJ – A alegação do Município de decadência/caducidade não prospera, tendo em vista que o interesse do autor somente surgiu a partir do término do prazo do concurso, passando a contar daí o prazo prescricional – Pleito de indenização por dano moral em decorrência dos árduos testes psicológicos e de resistência prestados no curso de formação que sofreu juntamente com os demais alunos (spray de pimenta no rosto, carregamento de bonecos com terra, balde de água no corpo sem poder se mexer) – Ausência de dano moral – Itens 9.3 e 9.5 do Edital já previam especificamente que, em relação ao curso de formação, os alunos iriam passar não somente por teste teórico, mas também por atividades práticas visando assegurar a capacidade física e psíquica do candidato – As atividades visavam melhorar a atuação do Guarda Civil Municipal para que o servidor possa ser capaz de resgatar vítimas e ponderar a utilização do spray de pimenta aos munícipes para somente acioná-lo quando realmente necessário – Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Sentença reformada tão somente para afastar a condenação do Município por dano moral – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1000314-30.2017.8.26.0584, da Comarca de
São Pedro, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE MARCIO
SOARES RODRIGUES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000314-30.2017.8.26.0584
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Jose Marcio Soares Rodrigues
Comarca: São Pedro
Voto no 16.785
APELAÇÃO

CONCURSO
PÚBLICO

APROVAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS DO
EDITAL
DIREITO À NOMEAÇÃO
DANO
MORAL
CURSO DE FORMAÇÃO
Candidato
aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
Término do prazo de validade do certame sem nomeação
do candidato Direito subjetivo à nomeação A aprovação
dentro do número de vagas previstas no edital gera ao
candidato o direito de ser nomeado no cargo pretendido
dentro do prazo de validade do certame Precedentes do
STF
e
STJ

A
alegação
do
Município
de
decadência/caducidade não prospera, tendo em vista que o
interesse do autor somente surgiu a partir do término do
prazo do concurso, passando a contar daí o prazo
prescricional Pleito de indenização por dano moral em
decorrência dos árduos testes psicológicos e de resistência
prestados no curso de formação que sofreu juntamente com
os demais alunos (spray de pimenta no rosto, carregamento
de bonecos com terra, balde de água no corpo sem poder se
mexer) Ausência de dano moral Itens 9.3 e 9.5 do Edital
já previam especificamente que, em relação ao curso de
formação, os alunos iriam passar não somente por teste
teórico, mas também por atividades práticas visando
assegurar a capacidade física e psíquica do candidato As
atividades visavam melhorar a atuação do Guarda Civil
Municipal para que o servidor possa ser capaz de resgatar
vítimas e ponderar a utilização do spray de pimenta aos
munícipes para somente acioná-lo quando realmente
necessário
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral Sentença reformada tão somente para
afastar a condenação do Município por dano moral

Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente
providos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de São Pedro em face da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
sentença de fls. 247/252, que nos autos da ação ordinária1 ajuizado por
José Márcio Soares Rodrigues, objetivando o reconhecimento do
direito à nomeação a cargo público em virtude de aprovação em
concurso público de Guarda Civil Municipal dentro do número de vagas
previsto no edital, bem como indenização por dano material pelo atraso
da nomeação e dano moral em razão de assédio moral ocorrido no curso
de formação, julgou parcialmente procedente a ação, para determinar
a nomeação do autor ao cargo de Guarda Civil Municipal, bem como
fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de
assédio moral sofrido. As partes foram condenadas em verbas
sucumbenciais nos seguintes termos: “CONDENO, diante da
sucumbência recíproca, a parte autora ao pagamento de 30% das
custas e despesas processuais, competindo ao réu o valor
remanescente, observados os arts. 6o e 7o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/03. Ainda, fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor
da causa, rateados na proporção de 70% para o advogado do
requerente e 30% para o causídico do requrido, nos termos do artigo
83, § 3o, I, do CPC. Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais
em relação ao requerente, pois litiga sob o manto da gratuidade de
justiça” (fl. 252).
Em suas razões recursais, sustenta o Município haver
decadência do direito pleiteado à nomeação, em razão de expirado o
prazo de 2 anos do concurso público. Alega, ainda, que chegou a
nomear o autor, porém o ato foi corretamente anulado em razão de a
nomeação ter se dado em período eleitoral. Afirma também não ser
1 Valor da causa em 30/01/2017: R$ 5.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
devida a indenização por dano moral, pois o treinamento se deu de
forma correta, razão pela qual outro candidato, inclusive, enviou carta à
repartição pública agradecendo pelo ótimo treinamento que obteve no
curso de formação para Guarda Civil Municipal. Assevera, por fim, que
o pleito na inicial decorre da banalização do dano moral na sociedade
atual.
Recurso respondido (fls. 269/276).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por José Márcio Soares
Rodrigues em face da Prefeitura Municipal de São Pedro.
O autor alega que prestou o concurso de Guarda Civil
Municipal, (Edital do Concurso Público no 001/2012), com 24 vagas
para o sexo masculino e 8 vagas para o sexo feminino.
Informa que foi aprovado na 6a colocação e ingressou no
curso de formação no dia 19/07/2012, que finalizou em 09/11/2012.
No primeiro momento, alega que possui direito subjetivo à
nomeação no cargo, tendo em vista que o concurso foi homologado em
08/12/2012, com prazo de validade de 2 anos, que se findou em
08/12/2014, sem, contudo, ter sido nomeado. Sustenta que faz jus
também à indenização material pelos salários que deixou de receber.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Em segundo, afirma que, durante o curso de formação,
sofreu assédio moral, pois durante uma das aulas formulada pelo Sr.
Pedro Cezar Chaves Senci sobre o uso e manuseio de sprays de
pimenta, o autor foi obrigado a ficar juntamente com os demais alunos
no meio da quadra esportiva do Colégio Técnico Municipal Eurides de
Almeida(COTEM), e receber em sua direção um jato de spray de
pimenta na altura de seus olhos disparado voluntariamente pelo
instrutor, o qual afirmou que tal prática fazia parte do treinamento.
Alega, ainda, que foi informado que a qualquer momento
poderia ser acionado para fazer um teste de resistência em período
noturno e, após ter saído da aula e se deslocado até a sua residência, em
Piracicaba, o requerente foi informado, via telefone, que na noite
daquele mesmo dia aconteceria o respectivo teste, o qual deveria levar
uma bolsa com água, mantimentos e uma lanterna e estar às 21h00min
na frente da sede da guarda civil municipal de São Pedro. Quando
chegou ao local, os instrutores colocaram os candidatos em fileira,
ordenando-os que fossem marchando com destino a Serra de São Pedro,
sendo que durante todo o percurso, os instrutores foram jogando
diversas bombas artificiais de enorme ruído em direção ao Autor e dos
demais colegas de curso.
Aduz que, depois disso, o pelotão foi separado em grupos,
sendo o autor foi obrigado, juntamente com mais três pessoas a carregar
um boneco cheio de terra (com mais ou menos 80 kg) em uma subida
repleta de pedras cascalho (escorregadias).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Chegando ao topo, foi imposto ao grupo do autor o dever
de fazer flexões com as pernas e polichinelos sem colocar o boneco no
chão, devendo ainda atravessar um córrego com lama vermelha na
profundidade aproximada de um metro e responder várias perguntas
atreladas ao curso de formação (ex: direito, defesa pessoal, armamento,
etc.).
Quando chegou ao destino almejado, o requerente foi
obrigado a ficar em posição de sentido e acabou sendo dolosamente
molhado pelo instrutor Pedro Cezar Chaves Senci com água fria,
quando o Requerente foi obrigado em permanecer imóvel na posição
militar que se encontrava, sem qualquer movimento.
Por fim, sustenta que o autor e os demais candidatos foram
obrigados a lavar a sede da Guarda Civil, sendo coagido a deixar
impecável, sob pena de punição. Também foi obrigado a lavar uma
viatura da Guarda.
Em sentença (fls. 247/252), o magistrado a quo julgou
parcialmente procedente a demanda para determinar a nomeação do
autor, bem como condenar a ré em indenização por dano moral no valor
de R% 5.000,00, pois entendeu que o autor sofreu humilhações e passou
por castigos físicos e psicológicos desnecessários e descomedidos
durante o curso de formação. Indeferiu, todavia, o pedido de
indenização por dano material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
As partes foram condenadas em verbas sucumbenciais nos
seguintes termos: “CONDENO, diante da sucumbência recíproca, a
parte autora ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais,
competindo ao réu o valor remanescente, observados os arts. 6o e 7o,
inciso II, da Lei Estadual no 11.608/03. Ainda, fixo os honorários
sucumbenciais em 10% do valor da causa, rateados na proporção de
70% para o advogado do requerente e 30% para o causídico do
requrido, nos termos do artigo 83, § 3o, I, do CPC. Suspendo a
exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação ao requerente, pois
litiga sob o manto da gratuidade de justiça” (fl. 252).
Após, a Fazenda Municipal apelou alegando haver
decadência do direito à nomeação, em razão do termino do prazo de 2
anos após a homologação do concurso. Alega, ainda, que chegou a
nomear o autor, porém o ato foi corretamente anulado em razão de a
nomeação ter se dado em período eleitoral. Afirma também não ser
devida a indenização por dano moral, pois as alegações do autor de que
sofreu assédio são desleais, pois em nenhum momento qualquer
funcionário do Município jogou spray de pimenta em seus olhos,
tampouco o obrigou a carregar bonecos cheio de terra ou a levar jatos
de água gelada enquanto realizava o curso. Subsidiariamente, requer a
redução do valor do dano moral.
Pois bem. A sentença comporta reformas.
Considerando
que
não
houve
recurso
quanto
ao
indeferimento do pedido de indenização por dano material, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
controvérsia cinge-se tão somente em relação à nomeação ao cargo
público e à indenização por dano moral.
Primeiramente, quanto ao pedido de nomeação para o
cargo de Guarda Civil Municipal, a sentença merece ser mantida
nesse ponto, porquanto o autor possui direito subjetivo à nomeação,
senão vejamos.
No caso dos autos, restou incontroverso que a
Municipalidade de São Pedro, por meio do Edital no 01/2012,
disponibilizou 32 vagas para Guarda Civil Municipal (24 para o sexo
masculino e 8 para o sexo feminino fls. 24/33), com validade de 02
anos, prorrogável por igual período, sendo que o autor foi aprovado e
classificado em 6o lugar no concurso (fl. 35).
O requerente chegou a ser nomeado em 31/12/2012 pela
Portaria no 2.948/2012 (fls. 76/77), porém o referido ato administrativo
foi anulado pelo Decreto no 5.445/2013 em razão de o provimento ter
ocorrido em ano eleitoral (fl. 75).
Assim, não havendo prorrogação do concurso e findado o
prazo de validade do certame, não houve nova nomeação do autor.
Pois bem.
Como
cediço,
a
Administração
tem
autonomia
administrativa para organizar o regime jurídico de seus servidores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
sendo dotada do poder discricionário de abrir concursos públicos para
preenchimento de cargos de seu funcionalismo, bem como de prorrogar
ou não o prazo de validade desses concursos.
Ocorre que, diante dos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública, é desarrazoado o Estado lato sensu
realizar concurso de provimento de cargos de seu funcionalismo que,
se foi realizado, é porque era necessário e, apesar de haver candidatos
remanescentes aprovados, deixar simplesmente escoar o prazo de
validade do concurso sem uma efetiva nomeação dos aprovados.
Desse modo, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de
que a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital gera
ao candidato o direito de não ser preterido na ordem de
classificação, nem mesmo por terceiro contratado a título precário,
e também o direito de ser nomeado no cargo pretendido dentro do
prazo de validade do certame, ressalvada a superveniência de
situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Assim, o candidato aprovados em concurso público tem
direito subjetivo, e não mera expectativa de direito, à nomeação
para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou no
que vierem a vagar no prazo de validade do concurso.
Nesses casos, o ato administrativo torna-se vinculado,
descabendo qualquer análise da conveniência e oportunidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
ato.
Inclusive, esse é o entendimento do C. STF, quando
reconheceu a repercussão geral sobre a questão:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação.
mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao
poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão
das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de
um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica
como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o
princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à
confiança. Quando a Administração torna público um edital
de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem
de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no
serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa
quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas
nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no
Estado administrador, que deve atuar de forma responsável
quanto às normas do edital e observar o princípio da
segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer
dizer, em outros termos, que o comportamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
Administração Pública no decorrer do concurso público deve
se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no
aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por
todos os cidadãos.
III. (...)
IV. (...)
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO).
O C. STJ corrobora com o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. CANDIDATA APROVADA EM
CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A análise de matéria de cunho constitucional é, por força
do art. 102, III da Carta Maior, exclusiva da Suprema Corte,
sendo, portanto, vedado a este Superior Tribunal de Justiça
conhecer da suposta infringência, ainda que para fins de
prequestionamento.
2. O princípio da estrita legalidade administrativa impõe
obediência
às
regras
insculpidas
no
instrumento
convocatório (Edital) pelo Poder Público, de sorte que a
oferta de vagas vincula a Administração quanto ao seu
preenchimento.
3. É ilegal o ato omissivo da Administração que não
assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado
dentro do limite de vagas previstas no edital, por se tratar de
ato vinculado. Precedentes: STJ, RMS 25.957/MS, de minha
relatoria, DJe 23.6.2008 e STF, RE 598.099/MS, Rel. Min.
GILMAR MENDES, julgado em 10.8.2011, pendente de
publicação. 4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1189945 / RS, Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 1a TURMA, 13/09/2011)
Ademais, não há que se falar em decadência do direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
pleitear a nomeação pelo decurso do prazo do concurso.
Isto porque o direito do autor nasce com o término do
prazo estatuído no edital para a nomeação, de modo que o requerente
somente poderia pleitear o direito após esse prazo, caso contrário,
haveria falta de interesse na ação, ante a discricionariedade da
Administração Pública em escolher o momento de nomeação dos
candidatos dentro do prazo previsto no Edital.
Ademais, o argumento trazido na apelação de que a
nomeação feita em 31/12/2012 supriu a necessidade de nova nomeação
não possui qualquer fundamento, porquanto uma vez tendo sido
anulado o ato de nomeação, não se verificou a satisfação do direito
subjetivo do autor, já que sequer lhe foi oportunizado tomar posse.
Aliás, não havia qualquer impedimento para uma nova nomeação dos
candidatos.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, já
determinou a nomeação de candidato que também teve seu ato de
nomeação anulado pertencente ao mesmo certame debatido nestes
autos, conforme se observa abaixo:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL No 001/2012. CARGO DE GUARDA
CIVIL MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO.
Prazo de validade do concurso que expirou em 08.12.2014
sem que a Administração Pública Municipal nomeasse os
candidatos aprovados dentro do número de vagas. Autor
aprovado em 2o lugar, portanto, dentro do número de vagas,
considerando a existência de 24 vagas para o sexo masculino
previstas no edital para o cargo. Pleito de reconhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
seu direito à nomeação, posse e exercício no cargo ao qual
foi aprovado e a condenação do Réu ao pagamento de todos
os salários atrasados, devendo ser contado a partir do prazo
final de validade do concurso, como também ao pagamento
de todos os seus reflexos, tais como 13o salário, férias com
terço constitucional, 20% sobre adicional de risco de vida e
mais 30% de Regime especial de Trabalho, conforme
disposto no edital do certame. Autor que havia sido nomeado
em 31.12.2012 para o cargo. Anulação, por meio de Decreto
do novo Prefeito Municipal, da nomeação do autor em
virtude de ofensa ao artigo 73, inciso V e alíneas da Lei no
9.514/1997 (lei eleitoral). Impetração de mandado de
segurança pelo ora autor (no 0000500-12.2013.8.26.0584) no
qual se discutiu a impossibilidade de anulação de sua
nomeação. R. sentença que denegou a segurança, que foi
mantida por v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de
Direito Público. (...). DECADÊNCIA. Alegação pelo
Município de que há decadência, uma vez que o prazo de
validade do certame em questão se deu em 07.12.2014.
Afastamento de tal alegação. O direito do candidato
aprovado dentro do número de vagas só nasce após o
prazo de validade do concurso, uma vem que, enquanto
válido o concurso, a Administração Pública possui
discricionariedade quanto ao momento da nomeação.
POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO AO CARGO.
Direito subjetivo à nomeação, conforme decidido pelo E.
STF no RE no 598.099/MS. Administração Pública
Municipal que não trouxe situação excepcionalíssima
com o condão de afastar o direito subjetivo à nomeação
da impetrante no caso concreto. No caso dos autos,
observadas as regras do artigo 73, inciso V e alíneas da
Lei no 9.514/1997, não havia impedimento para a
nomeação do autor dentro do prazo de validade do
certame. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Impossibilidade
de
remuneração
sem
que
haja
contraprestação do serviço. Vedação ao enriquecimento sem
causa. R. sentença de parcial procedência mantida.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.
85 do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1000118-31.2015.8.26.0584;
Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de São Pedro - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
30/11/2018)
Dentro deste contexto, o prazo do certame encerrou-se em
data anterior (08/12/2014) à propositura da presente ação (30/01/2017),
sendo certo que o mesmo se esgotou sem que o autor fosse convocado.
Desta forma, o autor faz jus à nomeação para o cargo de
“Guarda Civil Municipal”, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.
No que tange ao pedido de dano moral, mesma sorte
não lhe assiste.
O autor alega que, juntamente com o grupo que estava com
ele realizando o curso de formação, teve que receber jato de spray de
pimenta nos olhos, carregar boneco com terra, além de ser submetido a
sons altos de bombas artificiais e a receber balde de água gelada sem
poder se movimentar.
A testemunha arrolada nos autos, que também realizou o
mesmo curso de formação do autor, confirmou os fatos narrados na
inicial (mídia de fl. 145).

Ora, consta no Edital do certame (itens 9.3 a 9.5 fl. 30)
que no curso de formação haveria testes não somente de caráter teórico,
mas também práticos para atestar as capacidades físicas e psíquicas dos
candidatos necessárias para o exercício da função de guarda civil
municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
Não se mostra desproporcional à função de guarda civil a
experiência de ser alvo de spray de pimenta, mormente para que este
possa ponderar com cuidado sua utilização aos munícipes, além de que
tal desafio configura um teste de resistência para o caso de, durante o
exercício de sua atuação profissional, vir a sofrer represália parecida,
devendo se considerar, ainda, que dentre suas atribuições funcionais
está a de “colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem”2 e “auxiliar na segurança de grandes
eventos e na proteção de autoridades e dignatários”3.
Por evidente, as demais exigências alegadas pelo autor
(carregar sacos de terra em formato de ser humano, ouvir sons altos e
receber baldes de água gelada sem se movimentar) também configuram
testes de resistência e de disciplina para que se possa aferir a capacidade
física e psíquica do agente e capacitá-lo para que este possa resgatar
munícipe ou companheiro de profissão que se encontre em situação de
emergência.
Com efeito, o próprio autor, em seu depoimento pessoal
(mídia de fl. 168), aduz que o instrutor justificou a utilização do spray
de pimenta para que o guarda refletisse bem antes de acioná-lo no
cidadão, bem como que a atividade de carregar boneco era necessária
para que se pudesse garantir que o servidor fosse capaz de carregar o
corpo de uma pessoa em caso de resgate.
2 Inciso V do art. 5o do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal no 13.022/2014)
3 Inciso XVII do art. 5o do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal no 13.022/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16
No mais, quanto à alegação autoral de que teve que limpar
o veículo da Guarda, além de teste de disciplina, tal atividade induz ao
candidato a valorizar o bem público para sempre deixar em bom estado
o veículo que for utilizar.
Noutro vértice, é incontroverso que as circunstâncias que o
autor alega ter vivenciado se deram em conjunto com os demais
integrantes do curso, não sendo ventilada na inicial qualquer conduta do
instrutor que o tenha discriminado em relação aos alunos do curso, de
modo a ser possível concluir que todos estavam sendo preparados para
o exercício da profissão de forma isonômica.
Também não houve qualquer alegação de que o apelante
teria sequelas físicas em razão das atividades prestadas no curso.
Por fim, o autor não trouxe prova cabal de que, em razão
do curso de formação, tenha sofrido efetivos danos a direitos da
personalidade ou, ainda, abalo de sua honra ou imagem. Assim, não
comprovou que experimentou “a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar” (REsp
1234549/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. em 01/12/2011).
Nesse sentido, destaca Sérgio Cavalieri Filho que “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
17
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 9a. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 78)
Destarte, reformo a sentença tão somente para afastar a
condenação do Município em danos morais, por entender inexistir
dano moral a ser indenizado.
Dá-se, portanto, parcial provimento ao recurso de apelação
e ao reexame necessário.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais serão divididas igualmente entre as partes e, quanto aos
honorários advocatícios, cada parte arcará com verba honorária de 10%
do valor da causa (10% de R$ 5.000,00), observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor à fl. 48.
DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
18
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso e ao reexame necessário, para afastar a condenação do
Município em danos morais e manter o julgado quanto à determinação
de nomeação do autor para o cargo de Guarda Civil Municipal.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais serão divididas igualmente entre as partes e, quanto aos
honorários advocatícios, cada parte arcará com verba honorária de 10%
do valor da causa (10% de R$ 5.000,00), observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor à fl. 48.
MAURICIO FIORITO
Relator